Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.071).



    O requerente, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, foi notificado pessoalmente em 21/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.213).



    Em 24/2/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, ao argumento de que não teve amplo acesso aos documentos da investigação, formulou requerimentos de extensão de prazo para apresentação de defesa ou, subsidiariamente, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da peça defensiva (eDoc. 1.235), o que indeferi na mesma data (eDoc. 1.261).



    Ainda em 24/2/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA formulou novo requerimento, pleiteando a suspensão do “prazo de defesa para após o decurso de prazo do delator, oportunizando ao delatado que ofereça sua manifestação depois daquele que delatou, como garantido pela Lei 12.850/2013” (eDoc. 1.272).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Conforme ressaltei em Decisão proferida em 24/2/2025:



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOESKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003). 



    Em 9/4/2024 e 22/4/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados por diversos outros investigados. 



    Uma simples consulta ao andamento processual da presente investigação demonstra que os advogados constituídos pelo denunciado FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, antes do levantamento do sigilo da investigação: 



    15/5/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    15/5/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    3/6/20024 (adv. Sebastião Coelho); 



    12/6/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    14/6/2024 (adv. Edson Marques); 



    17/6/2024 (adv. Edson Marques); 



    17/6/024 (adv. Sebastião Coelho); 



    21/6/2024 (adv. Edson Marques); 



    10/7/2024 (adv. Edson Marques); 



    15/7/2024 (adv. Edson Marques); 



    19/7/2024 (adv. Edson Marques); 



    1º/8/2024 (adv. Edson Marques); 



    2/8/2024 (adv. Edson Marques); 



    5/8/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    9/8/2024 (adv. Edson Marques);



    9/8/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    13/8/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    20/8/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    27/8/2024 (adv. Edson Marques); 



    28/8/2024 (adv. Edson Marques); 



    2/9/2024 (adv. Edson Marques); 



    3/9/2024 (adv. Edson Marques); 



    9/9/2024 (adv. Edson Marques); 



    13/9/2024 (adv. Edson Marques); 



    23/6/2024 (adv. Sebastião Coelho); 



    3/10/2024 (adv. Edson Marques); 



    10/10/2024 (adv. Edson Marques); 



    4/11/2024 (adv. Edson Marques); 



    12/11/2024 (adv. Edson Marques); 



    18/11/2024 (adv. Edson Marques); 



    21/11/2024 (adv. Edson Marques); 



    26/11/2024 (Adv. Edson Marques). 



    O amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados, inclusive em relação ao requerente FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. 



    Da mesma maneira, em relação aos autos da Pet 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, determinei o levantamento do sigilo dos autos em 19/2/2025, com sua imediata digitalização e publicidade, com ampla disponibilização ao ora requerente. 



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos. 



    Saliente-se, ainda, que os requerimentos alternativos formulados para a concessão de 83 (oitenta e três) dias de prazo ou prazo em dobro (30 dias), carecem de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” 



    Igualmente, incabível o requerimento de apresentação de resposta à acusação após a manifestação do colaborador, uma vez que ainda não existe Ação Penal autuada. 



    Nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.



    Nesse aspecto, conforme já ressaltado nesses autos, carece de previsão legal o requerimento de apresentação de resposta prévia após a manifestação do colaborador neste fase pré-processual do art. 4º da Lei 8.038/90.



    Por consequência, determinei a notificação dos denunciados consignando que os prazos serão simultâneos, uma vez que somente com a autuação de eventual Ação Penal os réus terão o direito de apresentar alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, não se aplicando tal entendimento à presente fase procedimental.



    Conforme ressaltei no julgamento do HC 166373:



    Assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo delator/colaborador. 



    Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo relator (HC 166373, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023).



    A intenção do legislador, em garantir o contraditório diferido somente durante a Ação Penal, é confirmada pela disposição do art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/13, ao trazer o sigilo do acordo de colaboração premiada, como regra, até eventual recebimento da Denúncia.



    Sob esse enfoque, se não há a obrigação legal dos denunciados terem acesso ao acordo e depoimentos realizados em colaboração premiada até o recebimento da Denúncia – embora tenha sido levantado o sigilo em homenagem à ampla defesa –, não há razoabilidade no requerimento de manifestação da defesa do denunciado ser posterior ao delator nessa fase procedimental, anterior a eventual formação de processo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente